Tribunal: TJDFT
Processo: 0092459-76.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO DE CINCO ANOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. TERMO INICIAL. CHEGADA DOS AUTOS À CORTE DE CONTAS. TEMA 445 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em rejulgamento da apelação interposta pelo Distrito Federal, em decorrência do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445, mantém-se a negativa de provimento ao recurso. Transcorridos mais de cinco anos da data em que o procedimento administrativo no qual foi concedido benefício de pensão por morte à impetrante chegou ao Tribunal de Contas, não se pode rever a aposentadoria e determinar a devolução das importâncias pagas, haja vista a necessidade de preservação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.